Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO E PETIÇÃO DE HERANÇA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS INTEGRALMENTE PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra a presença de interesse recursal de terceiro interessado na impugnação da sentença para que se declare a validade de compra e venda de imóvel formalizada com os herdeiros aparentes após a realização de inventário extrajudicial, quando o decisum não dispõe sobre a nulidade do referido negócio jurídico, restringindo-se a declarar a nulidade do inventário e da partilha, para inclusão da herdeira preterida.

2. Trata-se de ação de anulação de inventário extrajudicial e petição de herança. Os pedidos principais foram integralmente acolhidos para declarar a parte autora, ora apelada, como meeira e herdeira dos bens deixados pelo de cujus, e declarar a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, a fim de que se proceda a novo inventário com a inclusão da herdeira excluída.

3. O acolhimento dos pedidos principais de mérito caracteriza julgamento de total procedência em favor dos interesses da parte autora/apelada, acarretando a condenação dos réus/apelantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 82, § 2o, e 85, caput, do CPC.

4. Recurso do terceiro interessado não conhecido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.